Tribunal: TJDFT
Processo: 0740034-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740034-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravado: M.O.D.I. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela cooperativa Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do processo no 0708241-17.2023.8.07.0010, assim redigida: “Trata-se de ação ajuizada por MATHIAS OLIVEIRA DUARTE ISRAEL, representado por sua genitora WUANNY BEATRIZ DUARTE ISRAEL em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Sustenta o autor que é beneficiário de plano de saúde coletivo, mantido pela requerida e que se encontrava adimplente em relação aos pagamentos mensais; que é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que necessita de tratamento multidisciplinar, englobando médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos e pedagogos; que a requerida, sem notificação, rescindiu o contrato celebrado entre as partes. Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada na juntada da negativa de realização de tratamento, no adimplemento dos pagamentos e no atestado médico. Alega risco na demora do provimento jurisdicional, diante do estado de saúde do autor. Diante do exposto, requer, em sede de antecipação de tutela, que seja determinado “(...) o restabelecimento imediato do plano de saúde, bem como com a consequente autorização ou custeio das terapias nas especialidades de Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia, Psicomotricidade, Habilidades Básicas e Habilidades Sociais/Comunicação com intervenção em ABA (Applied Behavior Analysis), tudo conforme laudo médico em anexo.” Decido. Verifico que a pretensão autoral se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Primeiramente, destaco que a relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposição da Súmula 608 do STJ. O autor comprovou sua vinculação ao Plano de Saúde, na condição de paciente e consumidor, a partir da carteirinha do plano (ID 169827821) e do contrato (ID 169827822). Da análise dos autos, verifica-se que as alegações da parte autora, em um juízo prefacial de verossimilhança, estão devidamente demonstradas, haja vista a juntada de comprovante de cancelamento do plano (169827821), dos comprovantes de pagamento das mensalidades (ID 169827823), bem como do relatório de ID 169827823. Ademais, percebe-se a existência do receio de dano irreparável, já que o relatório supramencionado aponta a necessidade de manutenção do tratamento multidisciplinar do autor, com o objetivo de auxiliar no seu desenvolvimento. Por fim, em caso de posterior improcedência, a requerida poderá promover os atos necessários para buscar o ressarcimento de eventual prejuízo sofrido. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para determinar que a parte requerida restabeleça o plano de saúde do autor, nos termos contratados. O restabelecimento deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Deixo de designar audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela antecipada acima concedida. Ante a urgência, CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO DA RÉ, A SER CUMPRIDO EM REGIME DE PLANTÃO, no seguinte endereço: SGAS 915, 68A, Edifício Advanced, Salas 1/2, 10/12, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70390-150.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51534513), em síntese, que a desconstituição do negócio jurídico de prestação de serviços do plano de saúde contratado pelo recorrido foi promovida com observância das regras jurídicas aplicáveis ao caso. Argumenta que a atividade empresarial de fornecimento de serviços relacionados à saúde suplementar enfrenta grandes desafios, na atualidade, para a manutenção do equilíbrio atuarial. Sustenta que no caso em análise a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes durou tempo superior a 1 (um) ano. Acrescenta que foi encaminhada notificação extrajudicial ao recorrido com informações a respeito da resilição negocial aludida, em harmonia com as normas previstas na Lei no 9.656/1998. Ressalta que a resilição mencionada não tem relação com o quadro de saúde ostentado pelo recorrido. Aduz, por fim, que a multa coercitiva fixada pelo Juízo singular para o caso de descumprimento da decisão impugnada é exorbitante, devendo ser determinada sua minoração. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação imposta à recorrente de manter ativo o plano de saúde contratado pelo recorrido ou, de modo subsidiário, a redução da multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 51534517 Id. 51534516). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém observar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da regularidade do cancelamento do plano de saúde contratado pelo agravado. A regra prevista no art. 17-A, § 2o, da Lei no 9.656/1998 enuncia que a vigência do plano de saúde e os critérios e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão devem ser estabelecidos com clareza no respectivo instrumento negocial. O item 10.2 do instrumento negocial referido no Id. 169827822, fl. 27, dos autos do processo de origem tem a seguinte redação: “10.2. Estando vigente por prazo indeterminado, o presente instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus.” (Ressalvam-se os grifos). No caso em exame, a despeito de ter a recorrente afirmado que a resilição únilateral do negócio jurídico foi promovido com observância das normas jurídicas aplicáveis, verifica-se que a notificação extrajudicial com informações a respeito do interesse na extinção da relação jurídica substancial estabelecida entre as partes foi encaminhada para o endereço eletrônico “deusaseguros8997@gmail.com” (Id. 172301124 dos autos do processo de origem). Ocorre que o endereço eletrônico indicado pelo recorrido, por ocasião da celebração do negócio jurídico, é “wuannynha@gmail.com”, o que corrobora a afirmação, feita pelo autor da demanda, no sentido de que não foi devidamente notificado a respeito da aludida resilição. Ademais, é importante observar que no presente caso trata-se de criança com apenas 4 (quatro) anos de idade, que necessidade de acompanhamento médico constante, em razão de ter sido diagnosticada com “Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, de acordo com o relatório médico referido no Id. 169827818 dos autos do processo de origem, o que exige maior prudência em relação à manutenção da vigência do respectivo plano de saúde. Por essa razão, verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator